Tribunal: STF
Processo: ARE 1319967
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Colégio Recursal de São José do Rio Preto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10):
    “Recurso Inominado - Policial militar inativo. Contribuição para Custeio das Pensões Militares e da Inatividade dos Militares instituída pela Lei n° 13.954/2019. I. Possibilidade da incidência sobre a integralidade da remuneração. 2. Deduções estão amparadas em norma federal vigente, não havendo fundamento legal para cessação dos descontos, nem para a restituição do montante abatido. 3. As diretrizes estabelecidas pela Lei n° 13.954/2019 foram referendadas no âmbito do Estado de São Paulo, que adotou a sistemática de custeio do sistema previdenciário militar. 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 15).
    No apelo extremo (Vol. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 42, §1º; 142, § 3º, X; e 149, § 1º, da Carta Magna.
    Sustenta, em síntese, que a Lei Federal 13.954/2019, ao instituir a Contribuição de Proteção Social dos militares, com incidência de descontos previdenciários de 9,5% sobre o total de vencimentos para todos os militares, extrapolou a competência da União para editar alíquotas de contribuições previdenciárias, pois cabe aos Estados a edição de lei sobre o regime previdenciário dos militares de cada ente federativo. 
    Por fim, requer seja reconhecida a ilegalidade da contribuição instituída pela Lei 13.954/2019, para que seja determinada a exoneração dos descontos efetuados nos seus proventos.
    Em contrarrazões (Vol. 19), a São Paulo Previdência – SPPREV defende que, com a Reforma Previdenciária, que estabeleceu que os militares das Forças Armadas Estaduais (inclusive o corpo de bombeiros) estão vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares, não se enquadrando, portanto, nos regimes próprios da previdência social, nem, sequer, no regime geral de previdência social” (fl. 3) e com a recente Lei 13.954/2019, permitiu-se a incidência da alíquota de 9,5% sobre a integralidade de vencimentos e proventos de ativos e inativos e pensionistas sem a isenção do limite do teto do INSS. Assim, requer a manutenção da decisão recorrida. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que as razões recursais são insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo e, tampouco, ficou evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada (Vol. 20).
    No Agravo, a parte recorrente assevera que no apelo extremo ficou demonstrada a afronta aos dispositivos constitucionais indicados (Vol. 24).
    É o relatório. Decido.
    Estão preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais para a admissibilidade do Recurso Extraordinário.
    Assiste razão à parte recorrente.
    Na ACO 3396, DJe de 19/10/2020, de minha relatoria, o Plenário desta CORTE assentou que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
    Eis a ementa do acórdão:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
     1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
     2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
     3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
     4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
     5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
     6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
     7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo, para desde já, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente